Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-62.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Embargos de Declaração Cível Autos no 0701157-62.2018.8.07.0002 Embargante: Sul América Saúde Companhia de Seguros Embargada: Valdeci Gomes de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Saúde Companhia de Seguros (Id. 42789958) contra o acórdão (Id. 42395621) que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelas partes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator